Tribunal: TCU
Processo: 032.830/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DENÚNCIA. Supostas irregularidades na aplicação de recursos do FNS.

Inteiro teor:
Acórdão 2955/2025-TCU-Plenário Vistos e relatados estes autos de denúncia acerca da retenção de recursos federais pela Secretaria Municipal de Saúde de Taquaritinga/SP, destinados à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Dona Zilda Salvagni. Considerando que foi constatada a retenção indevida, pela Secretaria Municipal de Saúde de Taquaritinga/SP, do valor de R$ 501.176,35, repassado pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) e destinado à referida entidade filantrópica, em afronta ao que estabelece o art. 2o, § 3o da Lei Complementar 197, de 6 de dezembro de 2022, e a Portaria GM/MS 443, de 3 de abril de 2023; Considerando que a entidade beneficiária, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Dona Zilda Salvagni, precisou recorrer ao Poder Judiciário para garantir o recebimento dos valores, os quais foram quitados pela municipalidade de forma parcelada durante o exercício de 2024, somente após condenação em Ação Civil Pública, o que comprova a irregularidade inicial mas também a sua posterior regularização; Considerando que, embora caracterizada a irregularidade e o desvio de finalidade dos recursos, os autos revelam as dificuldades financeiras da municipalidade, evidenciadas pelo descumprimento de acordos prévios e pela necessidade de parcelamento da dívida deferido judicialmente, o que atenua a conduta da gestora à época e afasta, neste caso concreto, a proposta de sua responsabilização; Considerando que a competência primária para o exame da prestação de contas dos recursos compete à municipalidade e, em grau de recurso, ao Tribunal de Contas do Estado, sendo pertinente o envio da deliberação para conhecimento e providências de sua alçada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la procedente; emitir a orientação do item 1.8.1.; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução técnica, peça 30, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP), para conhecimento e adoção das providências que entender cabíveis no âmbito de sua competência; dar ciência desta decisão ao denunciante; levantar o sigilo dos autos, nos termos do art. 55, § 3o da Lei 8.443, de 16/7/1992; e arquivar os autos, nos termos do art. 169, V, do RI/TCU, ante o cumprimento de seu objetivo. 1. Processo TC- Processo 032.830/2023-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Taquaritinga - SP. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Rene Pereira Cabral (69129/OAB-SP), Valdemar Antônio Peria e outros. 1.8. Orientações: 1.8.1. dar ciência à Secretaria Municipal de Saúde de Taquaritinga/SP, com fundamento no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, de que a retenção indevida e a utilização de recursos de auxílio financeiro com destinação vinculada, como ocorrido na ausência de repasse de recursos para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Dona Zilda Salvagni, no prazo legal, afronta o que estabelece o art. 2o, § 3o da Lei Complementar 197, de 6/12/2022, e a Portaria GM/MS 443, de 3/4/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes.